Tribunal: TJSP
Processo: 2019620-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO.
1. "A utilização da via editalícia, espécie de citação presumida, só cabe em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas no art. 231 do CPC e, ainda assim, após criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro dos réus e da impossibilidade de serem

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO.
1. "A utilização da via editalícia, espécie de citação presumida, só cabe em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas no art. 231 do CPC e, ainda assim, após criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro dos réus e da impossibilidade de serem encontrados por outras diligências. Precedentes" (REsp 1280855/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/10/2012).
2. No caso, em que pese quase uma dezena de diligências realizadas pela devedora, ainda resta um endereço nos autos que ainda não foi diligenciado.
3. A possibilidade de utilização da via editalícia, nesse passo, depende da demonstração de que o devedor se encontra em local desconhecido. Não da realização prévia de arresto, como "data venia" entendeu o douto magistrado "a quo".
4. Assim, acaso a devedora não seja encontrada no endereço ainda não diligenciado, de se deferir o pedido de citação editalícia, independente da realização de arresto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019620-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante IRMANDADE
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, é agravada ANA CAROLINA
SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019620-66.2020.8.26.0000 -Voto no 51283e
2
VOTO No : 51283e
AGRV .No : 2019620-66.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTOS
AGTE. : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
AGDO. : ANA CAROLINA SANTOS COSTA (NÃO CITADA)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO.
1. “A utilização da via editalícia, espécie de citação presumida, só
cabe em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas no
art. 231 do CPC e, ainda assim, após criteriosa análise, pelo
julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do
paradeiro dos réus e da impossibilidade de serem encontrados por
outras diligências. Precedentes” (REsp 1280855/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 09/10/2012).
2. No caso, em que pese quase uma dezena de diligências
realizadas pela devedora, ainda resta um endereço nos autos que
ainda não foi diligenciado.
3. A possibilidade de utilização da via editalícia, nesse passo,
depende da demonstração de que o devedor se encontra em local
desconhecido. Não da realização prévia de arresto, como “data
venia” entendeu o douto magistrado “a quo”.
4. Assim, acaso a devedora não seja encontrada no endereço ainda
não diligenciado, de se deferir o pedido de citação editalícia,
independente da realização de arresto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Santos contra r. decisão copiada às fls. 345 que, na ação de
execução ajuizada contra Ana Carolina Santos Costa, condicionou o deferimento do pedido
de citação edital à prévia realização de arresto.
A credora sustenta já ter esgotado todos os meios de localização da
devedora e defende a possibilidade de citação editalícia, independente da realização de
arresto.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A ora agravante executa cheque (no 000007) emitido pela ora
agravada em 16.4.2018, no valor de R$ 3.525,00, devolvido duplamente pelo banco sacado
por insuficiência de fundos e protestado. O feito foi distribuído em setembro/2018.
Procurada no endereço que constava no banco de dados da credora
(Rua Santo Antonio do Valongo, 5199, Morro São Bento, Santos/SP), o meirinho foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019620-66.2020.8.26.0000 -Voto no 51283e
3
informado que ela teria se mudado há cerca de dois anos (fls. 253).
A pesquisa BacenJud retornou outro endereço (Rua Nossa Senhora
Assunção, 1963, mesmo bairro e cidade, cf. fls. 258/260), no qual a devedora também não
foi encontrada (cf. certidão de fls. 268).
Consultas via sistemas InfoJud (fls. 272) e RenaJud (fls. 274)
resultaram negativas.
A credora ainda diligenciou, sem sucesso, perante empresas de
telefonia, tv por assinatura, companhias de gás e água, TRE (fls.295/310 e 316; 322; 326;
333; 335).
O único endereço novo, indicado pela Tim às fls. 309(Rua Joana D
Arc, 220, Jaboatão dos Guararapes/PE), ainda não foi diligenciado.
Ora, nos termos do art. 256, II, do NCPC, cabe citação por edital,
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.
Decerto, a citação ficta, apesar de ser o caminho mais cômodo, pode
cercear o direito à ampla defesa do executado e, ainda, em longo prazo, dificultar a
satisfação do crédito representado pelos títulos exequendos.
Com efeito, se, de um lado, não convém exigir-se do autor o
esgotamento de todas as diligências possíveis e imagináveis, de outro, há que se
demonstrar, de forma mínima, que o réu não pode ser encontrado.
Ou seja, existindo a possibilidade da localização do réu por outros
meios, ainda não tentados, deve-se privilegiar a notificação real, pessoal.
“A citação é o ato de comunicação responsável pela transformação
da estrutura do processo, até então linear - integrado por apenas dois sujeitos, autor e
Juiz - em triangular, constituindo pressuposto de eficácia de formação do processo em
relação ao réu, bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem,
nos termos dos arts. 214 e 263 do CPC. A utilização da via editalícia, espécie de citação
presumida, só cabe em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas no art. 231 do
CPC e, ainda assim, após criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à
convicção do desconhecimento do paradeiro dos réus e da impossibilidade de serem
encontrados por outras diligências. Precedentes” (Resp. 1280855 / SP, RECURSO
ESPECIAL 2011/0189598-4, Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Órgão
Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 06/03/2012, Data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019620-66.2020.8.26.0000 -Voto no 51283e
4
Publicação/Fonte DJe 09/10/2012).
A possibilidade de utilização da via editalícia, nesse passo, depende
da demonstração de que o devedor se encontra em local desconhecido. Não da realização
prévia de arresto.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para possibilitar que,
acaso não encontrada a executada no endereço ainda não diligenciado pela credora, seja
deferido o pedido de citação editalícia, independente da realização de arresto.
MELO COLOMBI
Relator